Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. HISTÓRICO DE CRIMES PATRIMONIAIS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. FUGA CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente denunciada por roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP). A defesa alega nulidade por ausência de fundamentação, ausência de requisitos da custódia, favorabilidade de condições pessoais e suficiência de medidas cautelares, sustentando que a mudança de estado não configurou fuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva frente à gravidade concreta do delito, ao risco de reiteração criminosa evidenciado pelo histórico da paciente e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ante a não localização inicial no distrito da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade quando a decisão aponta elementos concretos: a gravidade da conduta (roubo com arma de fogo) e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que a paciente deixou o Distrito Federal logo após os fatos sem comunicação, dificultando a instrução.
4. O periculum libertatis está demonstrado pela periculosidade social da agente (modus operandi) e pelo risco de reiteração, uma vez que a paciente possui registros policiais em diversos estados (BA, PI e GO) por crimes de estelionato e receptação, este último ocorrido apenas três dias antes do roubo em tela.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa em outra unidade da federação e trabalho, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A manutenção da prisão não viola o princípio da presunção de inocência por possuir caráter estritamente cautelar.
6. Teses que buscam mitigar a gravidade do crime ou confrontar depoimentos de audiência demandam revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do writ, especialmente em processo já em fase de alegações finais.
7. Medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do roubo majorado e do histórico criminal multifacetado da paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.